Tribunal: TJPA
Processo: 0802940-59.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802940-59.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCIO CLEBER BRAGA CECIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (EM TENTATIVA). DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO VIOLAÇÃO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. RECURSOS REPETITIVOS PENDENTES NO STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado em primeira instância por roubo majorado pelo uso de arma de fogo, na forma tentada, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 6 dias-multa.

II. Questão em discussão

A principal questão discutida na apelação é a possibilidade de
redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea
, alegando a defesa que a Súmula 231 do STJ não deve impedir a aplicação do princípio da individualização da pena.

A defesa também requereu a suspensão do julgamento da apelação até o julgamento de recursos especiais repetitivos pelo STJ que discutem a mesma matéria.

III. Razões de decidir

A dosimetria da pena está dentro da discricionariedade do julgador, seguindo o critério trifásico do Código Penal.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, pois não havia circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas
não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, conforme a Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ representa os parâmetros mínimos e máximos da pena definidos em lei, visando o princípio da legalidade.

As atenuantes não fazem parte do tipo penal e não têm o poder de reduzir a pena abaixo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.

Súmulas de tribunais superiores não são leis e não podem ser objeto de controle de constitucionalidade.

Não há determinação do STJ para suspender os processos que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em virtude de circunstância atenuante, mesmo com a afetação de recursos repetitivos sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao apelo
, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes: Art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal; Art. 14, inciso II, do Código Penal; Art. 68 do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal; Art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Julgados relevantes: Súmula 231 do STJ; STJ: HC 232.562/SP; HC 124954; RE 584188 AgR; AgRg no AREsp 1246220/MT; HC n. 272.043/BA; AgRg no REsp n. 2.099.887/PA; AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP; EDcl no RHC 70.976/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer do recurso, e, negar provimento ao apelo
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0802940-59.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

9.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MÁRCIO CLEBER BRAGA CECIM

DEFENSOR PÚBLICA: BRENO LUZ MORAIS

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

MÁRCIO CLEBER BRAGA CECIM,

por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o
condenou à
pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto,
pela prática delitiva tipificada no
art. 157, § 2.º-A, inciso I, (roubo majorado pelo uso de arma de fogo) do Código Penal.

A prisão em flagrante de Marcio Cleber Braga Cecim foi convertida em prisão preventiva, nos termos dos artigos 310, inciso II, 311 e 313 do Código de Processo Penal, na data de 14 de fevereiro de 2024.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Marcio Cleber Braga Cecim, a qual foi recebida em 01 de março de 2024.

O réu foi citado pessoalmente em 17 de março de 2024, tomando ciência da acusação e manifestando o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, impugnando a utilização de elementos informativos colhidos no inquérito policial que não fossem provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, e requereu a intimação pessoal da Defensoria de todos os termos do processo.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, que ocorreu em 12 de abril de 2024. Na audiência, foram ouvidas a vítima Thiago Mendes de Melo e as testemunhas de acusação, os policiais militares Maurilio Furtado dos Santos e Lucivaldo de Souza Monteiro. O Ministério Público desistiu da oitiva de outra testemunha.

O réu Marcio Cleber Braga Cecim também foi interrogado, confessando a autoria delitiva, mas alegando que foi atingido antes de subtrair qualquer objeto.

Tanto o Ministério Público quanto a defesa apresentaram alegações finais em forma de memoriais escritos. O Ministério Público ratificou o pedido de condenação por roubo majorado tentado.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da confissão e a diminuição da pena pela tentativa no patamar máximo, além de isenção de custas e o direito de apelar em liberdade.

Em sentença datada de 8 de maio de 2024, o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, na forma tentada.

Foi expedido alvará de soltura.

A defesa interpôs recurso de apelação, apresentando as seguintes razões principais: alega que, tendo o juízo de piso valorado todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao acusado e reconhecido a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP), a pena deveria ter sido aplicada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Argui que a Súmula 231 do STJ não deve ser um óbice à aplicação do princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), que materialmente significa que a sanção deve corresponder às características do fato, do agente e da vítima.

Requer a atenuação da pena-base em 1/6 em razão da confissão espontânea, reduzindo-a em 8 meses, para 3 anos e 4 meses.

Requer também a suspensão do julgamento da apelação até que o Superior Tribunal de Justiça analise os recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) afetados para julgamento na Terceira Seção, que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei, atualmente vedada pela súmula do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(21/5/2024), o Ministério Público rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento do apelo e no mérito, pelo parcial provimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou (27/6/2024) pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, e considerando ainda que, o apelante limita-se a questionar o reconhecimento da confissão, notadamente no que pertine à sua utilização para redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

DA SUSPENSÃO DE JULGAMENTO POR AFETAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO

A defesa do apelante também requer a suspensão do julgamento do presente recurso de apelação, argumentando que a matéria em debate – a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em virtude de circunstância atenuante – é objeto de recursos especiais repetitivos (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) afetados para julgamento na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aduz a defesa que a suspensão se faz necessária para garantir maior segurança jurídica, celeridade e eficiência ao sistema de justiça.

Entendo que
não assiste razão ao pedido de suspensão do julgamento
.

Conforme bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça,
não houve qualquer determinação de sobrestamento dos feitos que envolvam a referida matéria emanada pelos Eminentes Ministros da Terceira Seção do STJ
.

Nesse sentido, precedente do próprio STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. REMESSA DO FEITO À TERCEIRA SEÇÃO PARA PREVENIR DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ A MANIFESTAÇÃO FINAL DA TERCEIRA SEÇÃO SOBRE O CANCELAMENTO DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. Nos termos do entendimento desta Corte, "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 3. Ainda, "a própria semântica do inciso II do art. 14 do RISTJ deixa claro que a remessa dos feitos à Seção, em razão da relevância da questão ou para prevenção de divergência entre Turmas, sujeita-se a juízo de conveniência do colegiado. Assim, não configura vício no julgado a ausência de remessa do feito à Terceira Seção, porquanto sequer se cuida de procedimento cogente" (EDcl no RHC 70.976/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 10/10/2016).
4. Malgrado a questão já tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, não sendo o caso de sobrestamento do feito até o julgamento final dos recursos especiais, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto.
5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp n. 2.099.887/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Depreende-se do precedente colacionado que,
mesmo diante da afetação dos recursos repetitivos e da realização de audiência pública sobre o tema, não houve ordem de suspensão dos demais processos que versam sobre a mesma questão jurídica
.

Portanto, considerando a ausência de determinação de sobrestamento pelo STJ,
não vislumbro óbice para que esta Turma proceda ao julgamento do presente recurso de apelação
. A suspensão do feito, neste momento, não se mostra necessária nem encontra amparo em decisão do Tribunal Superior.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025